Tribunal: TJPA
Processo: 0016249-83.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0016249-83.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: NANCI DO SOCORRO NASCIMENTO GONCALVES, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO.

NÃO

ADMISSIBILIDADE

DE

RECURSO

ESPECIAL
.

CABIMENTO

DE

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL
.

ART.

1.042

DO

CPC.

INTERPOSIÇÃO

DE

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

ART.

1.022

DO

CPC.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

PRECEDENTES.

PEDIDO

DE

INTIMAÇÃO

EM

NOME

DE

MAIS

DE

UM

ADVOGADO.

VALIDADE DA
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
EM NOME DO CAUSÍDICO CADASTRADO NO SISTEMA
PJE
.

NÃO

PROVIMENTO

DO

AGRAVO

INTERNO.

1.

O

recurso

cabível

da

decisãode

não

admissibilidade

derecurso

especial,

por

deserção

é

o

agravo

previsto

nos
arts
.1.030,

§1.º,

e

1.042

do

mesmo

diploma

legal,

e

não

os

embargos

de

declaração.

2.

A

redação

do

art.

1.042

do

CPC

torna

incabível

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

por

tratar-se

de

erro

grosseiro.

Precedentes

do

STJ.

3.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça
,

no julgamento dos embargos de divergência
em

a
gravo em
r
ecurso
es
pecial
n.º
1663952/RJ (
DJe
09/06/2021)
,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica (específica) sobre a intimação por publicação no diário da justiça
(genérica), quando os autos tramitarem em meio eletrônico,
como no caso
. Ademais, segundo
orientação da Corte Superior, é

válida a
intimação eletrônica feita em nome do advogado cadastrado no s
istema
PJE
.

4.

Agravo

interno
não provido
.

ACÓRDÃO

Acordam

os

Desembargadores

do

Tribunal

Pleno

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará,

por

unanimidade,

em

n
ão

prover
o

agravo

interno

em

embargos

de

declaração

em

recurso

especial

em

apelação

cível,

nos

termos

do

voto

do

Relator,

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido

pela

Desembargadora

Célia

Regina

de

Lima

Pinheiro

(Presidente).

Afirmou suspeição/impedimento o Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém,

data

registrada

no

sistema.

Desembargador

RONALDO

MARQUES

VALLE

Vice-Presidente

e

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL

PLENO

AGRAVO

INTERNO

EM

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

APELAÇÃO

CÍVEL

–

PROCESSO

N.º

0016249-83.2010.814.0301

AGRAVANTE:

B.

A.

MEIO

AMBIENTE

LTDA

REPRESENTANTES:

MICHEL

FERRO

E

SILVA

(OAB/PA

N.º

7.981)

E

BERNARDO

MORELLI

BERNARDES

(OAB/PA

N.º

16.865)

AGRAVADOS:

NANCI

DO

SOCORRO

NASCIMENTO

GONÇALVES

e

OUTRO

REPRESENTANTE:

PAULA

ANDREA

CASTRO

PEIXOTO

(OAB/PA

N.

5.664)

RELATOR:

DESEMBARGADOR

RONALDO

MARQUES

VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

Trata-se

de

agravo

interno

(ID.

N.º

6.929.730
)
,

interposto

por

B.

A.

Meio

Ambiente

LTDA
,

contra

decisão

que

considerou

erro

grosseiro

a

oposição

de

embargos

de

declaração
,

ao

invés

da

interposição

de

agravo

em

recurso

especial
,

previsto

no

art.

1.042

do

Código

de

Processo

Civil

(ID.

N.º

6.120.426
).

Sustentou

a

parte

agravante,

em

síntese,

que

o

despacho

de

ID
N.
º

5.183.209,

o

qual

determina

o

recolhimento

do

preparo

em

dobro
,

nunca

foi

publicado,

sendo

“
a

completa

ausência

de

ciência

da

recorrente

por

falha

na

intimação

o

único

motivo

para

o

não

recolhimento

do

preparo
”
.

Argumentou,
também
, que
da

decisão

de

inadmissão

do

recurso

especial

por

deserção
,

a

agravante

opôs

embargos

de

declaração

com

pedido

de

chamamento

do

processo

à

ordem

para

reabertura

do

prazo

da

diligência

da

qual

não

foi

intimada,

não

tendo

os

referidos

embargos

sido

conhecidos,

ao

argumento

de

“erro

grosseiro”

e

impossibilidade

de

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade.

Por
fim, alegou que

“
no

momento

da

habilitação

dessa

recorrente

(DOC

ID

2254769,

pag.

161

do

processo

físico)

r
equer
eu

que

as

intimações

fossem

realizadas

em

nome

dos

advogados

M
ichel Ferro e Silva
,

OAB/PA

7.961
,

e

B
ernardo Morelli Berna
r
des
,

OAB/PA

16.865,

sob

pena

de

nulidade

da

comunicação

do

ato

processual,

nos

termos

do

que

determina

o

art.

272,

§5º
)”,

mas

que

consta

apenas

um

deles

como

cadastrado

no

sistema,

de

modo

que

qualquer

intimação

se

torna
ria

nula.

Não

foram

apresentadas

as

contrarrazões
,

conforme

certidão

registrada

no

ID.

N.º

7.345.418
.

É

o

relatório.

VOTO

AGRAVO

INTERNO

EM

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

EM

RECURSO

ESPECIAL

EM

APELAÇÃO

CÍVEL

–

PROCESSO

N.º

0016249-83.2010.814.0301

O

Excelentíssimo

Senhor

Desembargador

Ronaldo

Marques

Valle

(Relator):

A

pretensão

não

merece

acolhida
.

Como

anotado

na

decisão

agravada,

o

recurso

adequado

para

desafiar

decisão

que

não

admite

recurso

especial,

fundada

em

não

atendimento

de

pressuposto

recursal,

é

o

agravo

em

recurso

especial,

conforme

expressamente

previsto

nos

arts
.

1.030,

§1.º,

e

1.042

do

Código

de

Processo

Civil.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

configura

erro

grosseiro,

o

que

impede

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

além

de

não

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível.

Nesse

sentido,

é

a

jurisprudência do

Superior

Tribunal

de

Justiça,

consoante

se

colhe,

por

exemplo,

dos

seguintes

precedentes:

“PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

EXCEÇÃO

DE

PRÉ-EXECUTIVIDADE.

INTEMPESTIVIDADE.

1.

Ação

de

exceção

de
pré
-executividade.

2.

A

interposição

de

embargos

de

declaração

contra

decisão

do

Tribunal

de

segunda

instância

que

inadmite

o

processamento

do

recurso

especial,

configura

erro

grosseiro

e,

por

via

de

consequência,

não

comporta

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade

recursal,

bem

como

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

recurso

cabível.

3.

Agravo

interno

não

provido.

(
AgInt
no
AREsp
1679049/RS,

Rel.Ministra

NANCY

ANDRIGHI,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

19/10/2020,
DJe
21/10/2020)”.

“AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.

1.DECISÃO

QUE

INADMITE

O

RECURSO

ESPECIAL.

RECURSO

CABÍVEL.

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL.

EXPRESSA

PREVISÃO

NO

ART.

1.042

DO

CPC/2015.INTERPOSIÇÃO

DE

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE.INAPLICABILIDADE.

ERRO

GROSSEIRO.

2.

INTERPOSIÇÃO

FORA

DO

PRAZO

LEGAL.

INTEMPESTIVIDADE

RECONHECIDA.

3.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS

CONTRA

DECISÃO

DE

INADMISSIBILIDADE

DO

RECURSO

ESPECIAL.

NÃO

INTERRUPÇÃO

DA

CONTAGEM

DO

PRAZO

PARA

O

RECURSO

CABÍVEL.

4.AGRAVO

INTERNO

IMPROVIDO.

1.

De

acordo

com

a

jurisprudência

do

STJ,

o

princípio

da

fungibilidade

não

pode

ser

aplicado

quando

houver

expressa

previsão

legal

de

determinado

meio

processual,

o

que

afasta

a

dúvida

objetiva

e

impõe

o

reconhecimento

de

erro

grosseiro

pela

utilização

de

outro

meio.

2.

Nos

termos

do

art.

219,

c/c

o

art.

1.003,

§

5º,

ambos

do

Código

de

Processo

Civil

de

2015,

é

intempestivo

o

recurso

interposto

com

fundamento

na

respectiva

lei

adjetiva

após

escoado

o

prazo

de

15

(quinze)

dias

úteis.

3.

Consoante

a

jurisprudência

desta

Corte,

o

único

recurso

cabível

da

decisão

do

primeiro

juízo

de

admissibilidade

do

recurso

especial

é

o

agravo

previsto

no

art.

1.042

do

CPC/2015.

A

oposição

dos

embargos

de

declaração

não

tem

o

condão

de

interromper

o

prazo

para

a

interposição

do

citado

recurso.

Precedentes.

4.

Agravo

interno

improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP,

Rel. Ministro

MARCO

AURÉLIO

BELLIZZE,

TERCEIRA

TURMA,

julgado

em

21/09/2020,
DJe
24/09/2020)”.

Quanto

à

alegação

de

nulidade

da

intimação

por

ausência

de

publicação

e

ciência

do

despacho

para

o

recolhimento

do

preparo

(ID.

N.º

5.183.209),
anoto que os autos físicos foram convertidos para o meio eletrônico
em 25/09/2
019 (ID
2254778)
,
sendo certo que, em simples c
onsulta

dos expedientes
lançados
em referido
sistema
,
foi

constatado

que

a

parte

agravante
, conforme a regra do §3.º do art. 5.º da Lei Federal n.º 11.419/
2006
,

tomou

ciência

do

mencionado

despacho

por intimação eletrônica em
31

de

maio

de

2021,

às

23:59hs
(
expediente - ID 686976).

Portanto,

não

há

que

se

falar

em

ausência

de

publicação

e

de

ciência

d
a intimação do
ato
.

Por fim,
tenho por impertinente
o a
legad
o malferimento
do disposto no §5.º do art. 272 do Código de Processo Civil
, o que seria a motivação da nulidade pretendida,
porquanto a previsão em come
n
to é exclusiva para publicações no Diário da Justiça Eletrônico
, não se
adequa
ao caso, considerando que, como frisado alhures, a
intimação da parte deu-se no próprio sistema
PJe
, no qual se aplica a regra contida
no art. 5.º, caput, da Lei Federal n.º 11.419/2009
, pelo que válida
a intimação, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
s

E
mbargos de Divergência do
A
gravo em
R
ecurso Especial
n.º
1663952/RJ
(
DJe
09/06/2021)
, assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE
INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser
garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial
”

(
EAREsp
1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021,
DJe
09/06/2021)
.

E, sob esse prisma, não é nula a intimação
da parte feita em nome de Michel Ferro e Silva (OAB/PA 7.961)
,
cujos dados estão cadastrados no sistema PJE, ainda mais considerando que
,
depois da conversão do
s autos do meio
físico
para o
eletrônico
,

a
ocasião de interposição dos embargos de declaração não foi a primeira vez em que
a empresa B. A. Meio Ambiente
Ltda

manifestou-s
e
no presente processo
,
realçando-se
que,

n
a interposição do recurso especial assinado por Bernardo Morelli Bernardes
(OAB/PA n.º
16.865)
,
eventual irregularidade
no cadastro de advogados deveria ter sido
objeto de
pedido de
retificação

formulado
no bojo daquela insurgência
.

Sendo

assim,

voto

pelo

não

prov
imento

do

agravo

interno
.

Belém, 16/02/2022